Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723819-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS SOARES FILHO REU: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E C I S Ã O À vista das tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, o Autor requer a citação por edital (ID 52777771). Por representar medida extraordinária e de graves consequências processuais, a citação por edital deve ser precedida de providências voltadas à localização do réu, observado também o concurso do aparelho judiciário mediante consultas aos sistemas eletrônicos disponíveis. É o que transparece da inteligência dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, da Lei Processual Civil, verbis: “Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3 O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;” Assim sendo, revela-se apropriada a realização de consulta de endereço por meio do SISBAJUD, sistema que tem funcionalidade própria para esse fim. ISTO POSTO, promova-se consulta de endereço do Réu por intermédio do SISBAJUD, providenciando a Secretaria a expedição de mandado de citação para o endereço obtido. Publique-se e cumpra-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator